Tribunal: TJMT
Processo: 1010661-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010661-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS ARRUDA SANTOS - CPF: 061.621.591-67 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MATEUS ARRUDA SANTOS - CPF: 061.621.591-67 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), BRUNA COSTA LEITE - CPF: 059.094.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN FERNANDES DOURADO - CPF: 025.913.661-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.881.051-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANNA PERINI IESENCO FERREIRA - CPF: 474.581.351-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA -
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio, inferida dos registros criminais anteriores que ostenta, a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP.

2.

Destarte, não há falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP).

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

MATEUS ARRUDA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 8808-45.2018.8.11.0013 – cód. 179445, em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 155, §4o, incisos I, II e IV e art. 288, ambos do Código Penal.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente teve a prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia em
22/03/2019
, porquanto para além de não ter sido encontrado para prestar seu depoimento extrajudicial, responde a outras ações penais, o que revelaria sua contumácia delitiva e justificaria a prisão a bem da ordem pública. Devidamente citado em
03/02/2020
, respondeu à acusação e na data de
22/04/2020
foi dado cumprimento à ordem de prisão outrora expedida, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aponta a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, sob o viés de que o alardeado receio de reiteração delitiva lastreado em registros criminais anteriores não constituiria motivação concreta, uma vez que, por si sós, tais anotações não teriam o condão de demonstrar eventual tendência à prática criminosa, carecendo a decisão de explicitação acerca do risco que a liberdade do paciente, de fato, implica à ordem pública; e arremata aduzindo que, porquanto o agente já foi citado, apresentou defesa prévia e possui endereço fixo,
inexistente o
periculum libertatis
(art. 312 do CPP).

Ainda nesse viés, invoca o espírito da Lei n.o 13.964/19 e as respectivas alterações promovidas na legislação processual penal, para então ressaltar a
excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP
, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Por tudo o que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que aguarde solto o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ, com a revogação da prisão preventiva do increpado e,
subsidiariamente, a sua substituição por restrições não prisionais (art. 319, CPP).

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 42970468 ao ID 42970474.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
(ID 43318957) e as informações requisitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos do ID 44670978 ao ID 44670981.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 46615456).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Mateus Arruda Santos
teve sua prisão preventiva decretada na data de
22/03/2019
nos autos da ação penal
n.o 8808-45.2018.8.11.0013 – cód. 179445
, em que denunciado pelo suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 155, §4o, incisos I, II e IV e art. 288, ambos do Código Penal,
visto que para além de não ter sido localizado para prestar seu depoimento extrajudicial, ostenta outros registros criminais, a indicar sua contumácia delitiva e a indispensabilidade da prisão para salvaguardar a ordem pública; permanecendo segregado desde
22/04/2020
, data em que cumprido o respectivo mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício e a
ausência do requisito pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando, em abono, a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, são suficientes e mais adequadas à hipótese em voga.

Passo, pois, ao exame das teses arguidas na presente impetração.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Nessa toada, em acurada análise do decreto, bem como das demais decisões que mantiveram a prisão do paciente, verifico que o d. magistrado singular respaldou a constrição cautelar na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CP
, uma vez que os crimes que lhe foram imputados – furto qualificado e associação criminosa – são dolosos e apenados com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

De outra banda, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo ter a d. autoridade dita coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do envolvimento do increpado com os delitos patrimoniais que lhe estão sendo imputados, tanto que a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida em
22/03/2020
.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, máxime diante da
habitualidade delitiva
do increpado, inferida dos registros criminais anteriores que ostenta, a gerar um risco concreto de que, acaso colocado em liberdade, voltará a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

E, deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que além do processo em que decretada a prisão ora vergastada o paciente responde, no mínimo, aos seguintes outros procedimentos criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 2000309-14.2019.811.0042 (SEEU),
oriundo dos autos de n.o 15120-70.2018.811.0002 (cód.550263), em que condenado ao cumprimento de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dias)
de reclusão, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal;

2.

Inquérito Policial n.o 5701-56.2019.811.0013 (cód. 195139)
, em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes descritos nos
artigos 18 e 19 da Lei n.o 10.826/2003
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado e eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a solturado paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, é certo que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade em concreto da conduta a ele atribuída e sua personalidade aparentemente deturpada;tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

vindicada em favor de
MATEUS ARRUDA SANTOS
, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020